Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE DÉBITO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO. FRAUDE. PROVAS. SERVIÇO CONTRATADO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Demonstrado o refinanciamento do empréstimo, é evidente a ausência de defeito no serviço prestado pelo banco, o que afasta a sua responsabilidade (CDC, art. 14, § 3o).
4. Recurso conhecido e não provido.